Tribunal: TJSP
Processo: 2097489-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença – Decisão que manteve a penhora de bem imóvel – Inconformismo da executada – Alegação de impenhorabilidade por tratar-se de bem de família – Descabimento, na hipótese - Imóvel penhorado que não serve de moradia para a executada, de modo a determinar o reconhecimento da impenhorabilidade por ela invocada, com base na Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença – Decisão que manteve a penhora de bem imóvel – Inconformismo da executada – Alegação de impenhorabilidade por tratar-se de bem de família – Descabimento, na hipótese - Imóvel penhorado que não serve de moradia para a executada, de modo a determinar o reconhecimento da impenhorabilidade por ela invocada, com base na Lei no 8.009/90 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2097489-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes MARLI
CELESTINO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE) e JOSÉ LÁZARO ANTUNES
ALMEIDA (ESPÓLIO), é agravado EVANDRO SACONI SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097489-42.2019.8.26.0000 - Tatuí E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097489-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: MARLI CELESTINO DE OLIVEIRA e JOSÉ LÁZARO ANTUNES
ALMEIDA
AGRAVADO: EVANDRO SACONI SILVA
INTERESSADOS: ANDRÉA ANTUNES DE ALMEIDA COSTA SILVA e
KAYALLA ANTUNES DE ALMEIDA
JUIZ: RUBENS PETERSEN NETO
VOTO No 20.240
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Ordinária

Cumprimento de Sentença Decisão que manteve a penhora
de bem imóvel Inconformismo da executada Alegação de
impenhorabilidade por tratar-se de bem de família

Descabimento, na hipótese - Imóvel penhorado que não serve
de moradia para a executada, de modo a determinar o
reconhecimento da impenhorabilidade por ela invocada, com
base na Lei no 8.009/90 - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Tatuí, em Ação
de Inventário, ora em fase de cumprimento de sentença para execução de verba de
sucumbência, Ordinária, proposta por EVANDRO SACONI SILVA contra MARLI
CELESTINO DE OLIVEIRA, inventariante do Espólio de JOSÉ LÁZARO ANTUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097489-42.2019.8.26.0000 - Tatuí E
3
ALMEIDA, que rejeitou a impugnação oposta contra a penhora de bem imóvel de
propriedade da executada.
A agravante pretende a reforma da decisão
agravada, sustentando, basicamente, a impenhorabilidade do imóvel em questão por
tratar-se de bem de família, residência de seu filho, e também por ser seu único imóvel,
uma vez que a partilha de bens de seu falecido companheiro ainda não foi ultimada.
Pela decisão de fls. 48 foi indeferida a tutela
recursal pleiteada.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, o agravado, apesar de intimado, não apresentou resposta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Do exame do presente instrumento, não se
vislumbra quadro diferente daquele que ensejou a decisão agravada, trasladada a fls.
36/37 (fls. 153/154 do processo original), que, portanto, merece ser integralmente
mantida.
Com efeito, é fato incontroverso que o imóvel
penhorado não servia de moradia para a agravante, de modo a determinar o
reconhecimento da impenhorabilidade por ela invocada, com base na Lei no 8.009/90.
Como bem destacado na decisão agravada, a
agravante alegou impenhorabilidade do bem constrito porque serve como residência de
seu filho, o que, obviamente, ainda que seja veraz, não lhe favorece, pois na melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097489-42.2019.8.26.0000 - Tatuí E
4
dicção do artigo 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel para ser considerado impenhorável
deve ser aquele em que reside a entidade familiar do devedor e não outro, ainda que se
preste a residência de filho.
Por fim, irrelevante a discussão acerca da partilha
de bens de seu companheiro, pois o fato concreto e irretorquível presentemente, é que o
imóvel penhorado não se destina à residência da executada, circunstância suficiente para
afastar a alegada impenhorabilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator